Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e Processual Civil. Ação monitória. Crédito decorrente de compra e venda de mercadorias. Peças automotivas. Relação negocial. Dívida líquida espelhada em Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE. Comprador. Pagamento. Ausência. Embargos monitórios. Pedido injuntivo. Comprovação da relação jurídica e do débito. Elisão. Impugnação da força probante dos documentos escritos que aparelharam a exordial. Desqualificação do débito retratado nas provas escritas. Assinatura aposta ao documento reputada como não pertencente ao réu. Higidez. Prova. Ônus afeto à parte que produzira o documento (CPC, Art. 429, II). Encargo. Parte autora. Cotejo sistemática dos elementos colacionados. Desincumbência. Inocorrência. Infirmação do enlace obrigacional. Documentos produzidos unilateralmente. Insubsistência. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Acórdão. Contradições, obscuridade e erro de premissa fática. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição. Contrarrazões. Pedido. Aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o). Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera e dera provimento ao apelo interposto pelo embargado, reformando a sentença que, resolvendo os embargos monitórios por ele opostos em face da pretensão injuntiva aviada em seu desfavor, havia acolhido-os parcialmente, constituindo de pleno direito o título executivo judicial quanto ao débito reconhecido como hígido, tendo o julgado colegiado, provendo o recurso, acolhido integralmente o pedido deduzido nos embargos, rejeitando o pedido injuntivo.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – contradições, obscuridade e erro de premissa fática – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o conhecimento e o provimento da apelação manejada pelo embargado para, reformando a sentença recorrida, infirmar e julgar improcedente a pretensão injuntiva por ela deduzida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades, dúvidas ou dos erros que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório, obscuro ou equivocado, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que o desate que empreendera é claro o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
8. A formulação da pretensão aclaratória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o saneamento dos vícios que apontara não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, a despeito de evidenciado que o julgado embargado não se descerrara acometido de omissão, contradição, obscuridade ou erro, pois encerra simples exercício do direito subjetivo às vias recursais que a assiste e à defesa das teses deduzidas de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo dos embargos de declaração seja, por si só, enquadrado como fato apto a ensejar a aplicação da multa preconizada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.